Tribunal: TJMT
Processo: 1062063-92.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062063-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILDO CORREA DA SILVA - CPF: 985.182.081-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA
DECISÃO
NÃO
IMPUGNADOS
. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
No caso, o
recurso inominado
interposto
visa
tão somente
a majoração da indenização por dano moral decorrente
de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito
, e o

relator negou provimento

ao recurso,
monocraticamente,
com o fundamento que de existe registro preexistente, ensejando a aplicação da Súmula 385/STJ.

Contudo, n
o agravo interno, o reclamante não ataca o
fundamento da decisão, mas sustenta tese completamente diversa, o que impõe o não conhecimento do agravo, por ausência de dialeticidade.

2
.
Agravo não
conhecido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o
disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1062063-92.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
VANILDO CORREA DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VANILDO CORREA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 162205116/PJe2, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 162205117/PJe2,
julgado por meio de decisão monocrática
, onde se c
oncluiu
que: a) o recorrente, por ocasião da negativação combatida (22/08/2022), já possuía outra anotação preexistente no cartório de protesto, realizada em 22/06/2021, conforme histórico de negativações anexado no
ID
169881154, não restando demonstrada a ilegalidade da mesma,
ou
que seja objeto de discussão judicial; b) não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que
a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
Negou-se
provimento
ao recurso,
para manter a sentença recorrida.

A
parte reclamante interpôs Agravo Interno no ID 178935657/PJe2.
Sustentou que o relator decidiu o mérito da demanda apenas para declarar a inexistência do débito, deixando de condenar a parte Recorrida ao pagamento de
d
ano moral, sob o pretexto de dúvidas referente
s
a validade do extrato de negativação. Ao final, requereu a agravante seja exarado, pelo I. Relator, juízo de retratação com relação à r. decisão, ou o provimento do recurso para reforma da sentença.

A p
arte reclamada apresentou contrarrazões no ID 183010669/PJe2.Ar
gumentou que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
e
requereu não seja admitido o Agravo Interno interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

No presente caso,
o recurso inominado interposto visava tão somente a majoração da indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito.
Em decisão monocrática, foi negado provimento ao apelo
com o fundamento
de
que
existe registro preexistente, ensejando a aplicação da Súmula 385/STJ
, razão pela qual não deveria ser majorada a indenização arbitrada.

É

o que se infere do trecho abaixo transcrito
(ID 176959677)
:

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
22/08/2022
)
,
já possuía outra anotação preexistente no cartório de protesto, realizada em 22/06/2021, conforme histórico de negativações anexado no id. 169881154, não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Contudo, no agravo interno,
o reclamante não ataca o fundamento da decisão
, mas sustenta tese completamente diversa,
no sentido de que o relator negou sua pretensão
em razão de dúvidas acerca da validade do extrato de negativação apresentado
. Eis a transcrição do
s
argumento
s
contido
s
na peça recursal
(ID 178935661)
:

Ínclitos Julgadores, em que pese o entendimento do MM.
Juíz
, data máxima vênia, não há como prevalecer a r. decisão.

O Ilustre Relator, decidiu o mérito da presente demanda apenas para declarar a inexistência do débito, deixando de condenar a parte Recorrida ao pagamento de Dano moral, sob o pretexto de dúvidas referente a validade do Extrato de negativação ora objurgado nos órgãos de proteção ao crédito.

Nobres julgadores, com devida data vênia, a Recorrente juntou comprovante de negativação atualizado e legítimo o que constitui prova hábil para comprovar a restrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

O judiciário, de forma generalizada e irrestrita, tem aceitado os extratos/comprovantes de negativação fornecidos por empresas que atuam através de contratos particulares, a exemplo do extrato acarreado aos presentes autos.

Motivo pelo qual, requer pela aceitação dos extratos de negativação juntados em anexo.

Bem como a devida condenação da requerida ao pagamento em danos morais, pelos atos ilícitos cometidos.

Neste diapasão, caso ainda houver dúvidas da veracidade dos extratos carreados aos autos, requer expedição de ofício ao SPC/SERASA a fim de consultar o histórico de negativação para comprovar que a restrição ora discutida, é o primeiro abalo da Requerente.

Resta evidente
, assim,
que as razões do agravo
estão completamente dissociadas dos fundamentos da
decisão impugnada
,
aparentando, inclusive, referirem-se a outro processo
,
o que impõe o não conhecimento do agravo, por ausência de dialeticidade.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço
do recurso
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não
conhecimento
do
recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatíci
os, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023